Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-52.2025.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800071-52.2025.8.14.0090

APELANTE: JOAO GONCALVES PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por João Gonçalves Pinto e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade dos descontos referentes à tarifa “CESTA B EXPRESSO”, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e afastar o pedido de indenização por danos morais. O autor requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais em razão de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário. O banco, por sua vez, suscita a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e requer o afastamento da restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em conta bancária sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados sem comprovação de contratação válida; e (iii) determinar se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato, termo de adesão ou autorização expressa para cobrança da tarifa bancária caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que pretensões fundadas em descontos indevidos decorrentes de falha na prestação de serviços bancários submetem-se ao prazo prescricional quinquenal.

5. Estão prescritas as parcelas descontadas antes de 29/01/2020, considerando que a ação foi ajuizada em 29/01/2025.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor quando a cobrança viola a boa-fé objetiva.

7. A inexistência de qualquer comprovação de contratação válida afasta a hipótese de engano justificável e impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS quanto às cobranças anteriores a 30/03/2021.

8. Os descontos reiterados incidentes sobre benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e comprometem verba de natureza alimentar, configurando dano moral indenizável.

9. A cobrança indevida sem respaldo contratual viola os deveres de informação, transparência e segurança nas relações de consumo, sendo suficiente para caracterizar dano moral.

10. A indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO tanto ao recurso de apelação do banco quanto ao apelo do autor, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por JOAO GONCALVES PINTO e pelo BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha, na ação de indenização por dano material e moral por cobrança indevida de tarifas bancárias c/c pedido de tutela provisória de urgência.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, confirmo a decisão liminar proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a nulidade dos descontos realizados a título de "CESTA B EXPRESSO” na conta da autora e, por consequência, DETERMINAR que a ré proceda ao seu cancelamento;

b) DETERMINAR a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da autora, com atualização na forma da fundamentação, a contar de cada desconto indevido;

Após 30.08.2024, a correção monetária se fará pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (diferença da Selic e do IPCA), tudo na forma do artigo 406, do CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

c) CONDENO o banco demandado na obrigação de pagar custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais os quais, levando em consideração que se trata de demanda que dispensou instrução e de baixa complexidade, em consonância com o art. 85, § 2º CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.”

Em sua apelação, JOÃO GONÇALVES PINTO busca a reforma da sentença no ponto em que foi indeferido o pedido de indenização por danos morais. Sustenta que os descontos indevidos recaíram diretamente sobre sua conta bancária destinada ao recebimento de aposentadoria, verba de natureza alimentar, destacando, ainda, sua condição de idoso e hipervulnerável. Afirma que a cobrança reiterada de tarifa não contratada, por longo período e sem respaldo contratual, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura falha na prestação do serviço, em violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. Requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, ou em quantia a ser arbitrada por este Colegiado, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso.

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, interpôs recurso requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, sob o argumento de que a sentença deixou de apreciar questão expressamente suscitada em contestação. No mérito, sustenta que a parte autora não comprovou a inexistência da contratação, limitando-se a alegações genéricas, bem como que a instituição financeira atuou no exercício regular de direito, inexistindo ilicitude, má-fé ou conduta abusiva. Defende, ainda, que não há fundamento para restituição em dobro dos valores descontados, diante da ausência de comprovação de má-fé, devendo eventual devolução ocorrer de forma simples.

Apenas o banco apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso da parte autora.

Coube-me a relatoria por distribuição.

O Ministério Público em segundo grau se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal concentra-se em três questões principais:
1)
a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação,
2)
a manutenção ou afastamento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e
3)
a configuração, ou não, de danos morais em razão dos descontos realizados pelo banco sem respaldo contratual na conta destinada ao recebimento do benefício previdenciário da parte autora.

No que se refere à prescrição, assiste razão ao banco apelante. Ao contrário do que concluiu o Juízo de origem, que aplicou o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, a hipótese dos autos submete-se ao prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o referido prazo incide sobre pretensões decorrentes de falha na prestação de serviços bancários, inclusive em casos de cobranças indevidas sem comprovação de contratação válida:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO POR DOCUMENTOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
Precedentes. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 3.010.673/SP, relator Ministro Raul Araújo,
QUARTA TURMA
, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO/EXCLUSÃO DO CONTRATO NO EXTRATO DO INSS. TENTATIVA DE ENQUADRAMENTO COMO RESPONSABILIDADE CONTRATUAL TÍPICA (ART. 205 DO CC). INADEQUAÇÃO. REVALORAÇÃO QUE EXIGE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO (ART. 1.029, § 1º, DO CPC; ART. 255 DO RISTJ). SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a prescrição quinquenal aplicada a ação declaratória de inexistência de débito, com repetição do indébito e danos morais, em contexto de empréstimo consignado não contratado e descontos indevidos em benefício previdenciário (e-STJ, fl. 95).
2. A pretensão lastreada em defeito na prestação do serviço bancário manutenção de descontos indevidos qualifica fato do serviço e atrai o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto ou da ciência do dano
. 3. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e identidade fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Precedentes que tratam de inadimplemento contratual típico não se prestam ao confronto com hipóteses de defeito do serviço. Incidência dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255 do RISTJ, bem como da Súmula 284/STF por analogia. 4 . Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.800.013/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.)

No caso concreto, a própria sentença reconheceu que a instituição financeira não apresentou contrato de adesão, termo de autorização ou qualquer documento apto a demonstrar a anuência do consumidor à cobrança da tarifa denominada “CESTA B EXPRESSO”. Tal circunstância evidencia defeito na prestação do serviço, atraindo a incidência da norma consumerista.

Considerando que a ação foi ajuizada em 29/01/2025, estão prescritas as pretensões relacionadas aos descontos realizados antes de 29/01/2020, devendo subsistir apenas as cobranças efetuadas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Nesse ponto, o recurso do banco merece parcial provimento.

Quanto à restituição em dobro, não assiste razão ao banco apelante. A sentença acertadamente determinou a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco sustenta que a restituição em dobro dependeria da comprovação de má-fé e que, quanto aos descontos realizados antes de 30/03/2021, deveria ser aplicada a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS, com devolução simples dos valores. Contudo, a tese não merece acolhimento.

No caso concreto, a instituição financeira realizou descontos reiterados sem apresentar contrato, termo de adesão, autorização expressa ou qualquer prova de consentimento do consumidor para a cobrança da tarifa “CESTA B EXPRESSO”. Os extratos bancários apenas demonstram a ocorrência dos descontos, mas não comprovam contratação válida do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 676.608/RS de que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor. Embora o precedente tenha modulado os efeitos da decisão para limitar a devolução em dobro das cobranças anteriores a 30/03/2021, tal entendimento pressupõe a existência de contratação formalmente válida, ainda que posteriormente questionada.

Essa hipótese não se verifica nos autos. O banco não demonstrou qualquer vínculo contratual que autorizasse a cobrança da tarifa. Assim, não há falar em engano justificável, mas em cobrança sem qualquer suporte contratual, em evidente violação à boa-fé objetiva.

Dessa forma, não se aplica ao caso a modulação invocada pelo banco. A ausência total de comprovação da contratação impede a adoção de tratamento mais favorável à instituição financeira. Assim, é devida a restituição em dobro de todos os valores descontados dentro do período não atingido pela prescrição, inclusive daqueles anteriores a 30/03/2021.

No tocante aos danos morais, o recurso da parte autora merece provimento.

A sentença afastou a indenização sob o fundamento de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano, por não estarem acompanhados de circunstâncias agravantes, como negativação indevida ou constrangimento público. Contudo, o conjunto fático dos autos demonstra situação que ultrapassa o mero dissabor. Os descontos incidiram sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Além disso, a parte autora é aposentada e idosa, circunstância que evidencia sua hipervulnerabilidade na relação de consumo.

A instituição financeira realizou cobranças reiteradas durante anos sem apresentar qualquer comprovação de contratação válida, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Ainda que os descontos tenham ocorrido em valores individualmente modestos, a retirada contínua de parcela de verba alimentar compromete a dignidade econômica mínima do consumidor vulnerável. A conduta da instituição financeira violou a confiança legítima do consumidor e a segurança da relação de consumo, sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável. Nessas hipóteses, o dano moral decorre da própria ocorrência dos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável.

A orientação desta 2ª Turma de Direito Privado, em casos análogos envolvendo cobranças indevidas de tarifas bancárias em contas destinadas ao recebimento de benefício previdenciário, é no sentido de reconhecer o dano moral e fixar a indenização em R$3.000,00. Tal quantia mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa nem se revelar irrisória.

Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados adequadamente na origem em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da demanda e a desnecessidade de dilação probatória.

Com o parcial provimento do recurso da parte autora e o reconhecimento do dano moral, a base de cálculo dos honorários deverá ser ampliada para incluir a condenação indenizatória ora fixada, cabendo ao juízo da execução proceder ao respectivo recálculo na fase de cumprimento de sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito:

1)

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco S.A, para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas descontadas antes de 29/01/2020, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, mantendo exigíveis apenas os descontos realizados no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

2)

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de João Gonçalves Pinto, apenas para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil;

3)

Mantidos os demais termos da sentença.

4)
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026